Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-35.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001649-35.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.976.721-00 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001649-35.2021.8.11.0011

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A)

APELADO: ANTÔNIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.1001649-35.2021.8.11.0011, ajuizada por
ANTÔNIO DA SILVA,
que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida ao seguinte: a)restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, cujo valor deverá ser liquidado em sentença; havendo depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material); pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.), enquanto a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, alega que não houve qualquer atitude que viesse a caracterizar o dano moral, inclusive não houve sequer resistência ao pedido do recorrido em cancelar o seguro.

Afirma que
“a seguradora não há motivo para manter em seu cadastro segurado que não possui interesse em permanecer com o seguro, ou seja, a situação dos autos não interessa à seguradora, sendo que o único interesse da requerida, desde o início é resolver a questão”.

Argumenta que
“apesar de tudo isso, da simplicidade do caso e da ausência de resistência em relação ao pedido de cancelamento imediato, a r. sentença beneficiou o autor com o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e devolução em dobro do valor descontado”

Defende que com relação a devolução em dobro, é sabido que a “punição” exige a má-fé do fornecedor, até mesmo a má prestação do serviço, o que não restou comprovado, requerendo que o pedido seja julgado improcedente, ou no pior cenário, de forma simples.

Ademais, assevera que por característica própria, o dano moral deve representar o sentimento de dor e humilhação que não pode ser compensado materialmente e não se incorpora à simples transtornos ocorridos com as vítimas do suposto ato lesivo, como o caso dos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro, e, subsidiariamente, pela redução da indenização e restituição na forma simples [id. 144447153]

O apelado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, conforme id. 144447158.

O preparo foi recolhido [id. 144447155]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIO DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ACE SEGURADORA S/A),
em que o autor alega a ocorrência de débitos indevidos em sua conta.

Afirma que foi descontado da sua conta parcelas de um seguro com a requerida, que não contratou, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Em face disso, ingressou com a presente ação requerendo o cancelamento do seguro e a devolução dos valores cobrados em dobro, além de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

O magistrado que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a parte requerida a restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral. Condenou, ainda a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta
em suas razões recursais alega que
não houve qualquer atitude que viesse a caracterizar o dano à moral do recorrido, inclusive não houve sequer resistência ao pedido do recorrido em cancelar o seguro, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro, em face da ausência de má-fé e caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e a restituição na forma simples.

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto, que
o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, é incontroverso que o autor é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social e recebe aposentadoria por idade rural no importe de 01(um) salário mínimo, conforme documentos juntados aos autos.

Afirma que no dia 05 de março de 2021, iniciaram descontos indevidos continuamente em seu benefício, no importe mensal (débito automático) de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), referente a seguro de vida, o qual desconhece a origem.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida/apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do seguro que supostamente a parte autora contratou.

Desse modo, caberia à seguradora requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, juntando apenas um suposto contrato de adesão de seguro de vida, sem, contudo, ter demonstrado a origem deste contrato, se por meio telefônico ou presencial.

Aliado a isso, no referido contrato juntado aos autos não há qualquer assinatura do requerente para fins de demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes.

Desse modo, como bem fixou a sentença deve ser acolhido o pedido do requerente de declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos firmados pelo autor no seu benefício previdenciário.

No tocante a repetição em dobro do indébito, a restituição deve ocorrer de forma simples.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa da requerida, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido. (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo recorrente ao tentar resolver o problema criado pela seguradora referente a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.
(N.U 1002253-17.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados nesta oportunidade, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022